Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022139-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.971.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Monitória no 1001060-58.2018.8.11.0040, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2.

O agravante sustenta que é entidade sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica, prestadora de serviços na área da saúde pública (SUS) e assistência social (SUAS), aplicando integralmente seus recursos em suas atividades institucionais, o que lhe garantiria o benefício da justiça gratuita nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

3.

Requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Estatuto da entidade agravante comprova que se trata de instituto que presta serviços assistenciais a pessoas idosas, classificando-se como entidade sem fins lucrativos.

6.

O art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) assegura que instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a idosos têm direito à assistência judiciária gratuita.

7.

A norma prevê a concessão do benefício “ope legis”, ou seja, independentemente da comprovação da hipossuficiência financeira, bastando o enquadramento da entidade nos requisitos legais.

8.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, para as entidades mencionadas no art. 51 do Estatuto do Idoso, a gratuidade processual decorre automaticamente da lei, sem exigência de comprovação de insuficiência de recursos (REsp no 1.742.251/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à justiça gratuita para entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas decorre automaticamente do art. 51 do Estatuto do Idoso, sem necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

– INDSH
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Monitória no 1001060-58.2018.8.11.0040, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante requer a reforma da decisão argumentando que
não tem condições de pagar as custas processuais
.

Narra que “é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica, que atua na área da saúde pública (SUS) e da assistência social (SUAS) e aplica integralmente seus recursos nas suas próprias atividades. Ora, atuando gratuitamente nas áreas da saúde e assistência social, o INDSH é responsável pelo
acolhimento e assistência de inúmeros idosos
que buscam atendimento em tais serviços institucionais. Em razão disso, faz indubitavelmente jus à gratuidade da assistência judiciária, na forma do
art. 51 do Estatuto do Idoso.”.

Não houve pedido liminar.

Ao final requer a reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Sem contrarrazões (Id. 239127176).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento. Explico:

Verifico no estatuto da empresa agravante que se trata de instituto que presta serviços de assistência a pessoas idosas.

Ademais, verifico que está classificada na receita federal com o código 399-9 para natureza jurídica, sendo certo tal código é um dos utilizados para classificação de entidades sem fins lucrativos consoante tabela de natureza jurídica disponibilizada pelo governo federal (
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/drei/links-e-downloads/arquivos/TABELADENATUREZAJURDICA.pdf
)

O art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) dispõe que “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”

Destarte, o direito ao benefício da justiça gratuita a parte agravante se configura como “ope legis”, ou seja, não há necessidade de demonstração da incapacidade financeira, posto que esta é presumida, uma vez que não aufere lucros.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE
. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2.
Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para o fim deferir o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

Sem custas ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025